Tribunal: TJSP
Processo: 1500123-46.2018.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0000515932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500123-46.2018.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é
apelante ADRIANA RANGEL SABBAG, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo, integralmente, a
respeitável sentença de primeiro grau. V.U. Sustentou oralmente o Ilmo.
Defensor, Dr. Lucas Scardino Fries e usou da palavra o Exmo. Procurador
de Justiça, Dr. Cesar Dario Mariano da Silva", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI
MORALES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500123-46.2018.8.26.0695 Fls. 2/7
Apelação Criminal no 1500123-46.2018.8.26.0695
Apelante: ADRIANA RANGEL SABBAG
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juízo de Direito da Comarca de Nazaré Paulista SP
Voto no 35.717
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela MM. Juiz Leonardo Manso Vicentin, que condenou
Adriana Rangel Sabbag à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1⁄4
(um quarto) do salário mínimo, como incursa no artigo 140, § 3o, do Código
Penal, por ter injuriado Elcy Pereira da Silva Cardoso, utilizando-se de
elementos referentes a raça, ofendendo sua dignidade ou decoro, substituída
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em
prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos a ser revertido em
favor da vítima.
A apelante, em razões de recurso, requer sua
absolvição, por negativa de autoria, alegando não existir provas suficientes
para a sentença condenatória. Insurgiu-se contra o depoimento da vítima e
de sua filha.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500123-46.2018.8.26.0695 Fls. 3/7
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade delitiva está provada pelo auto de
prisão em flagrante de fls. 04, pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07 e por
toda a prova oral produzida.
A apelante Adriana, quando do seu depoimento na
delegacia (fls. 16), permaneceu silente.
Já em Juízo (CD), a apelante Adriana disse que as
vítimas moravam em um sobrado acima de sua residência e, por isso,
tinham visão de tudo que ocorria no seu imóvel. No dia dos fatos, estava
limpando o quintal e percebeu que as vítimas a estavam observando. Já
saturada desse hábito, pediu para que elas parassem de olhar. Nisso,
Simone, filha de Elcy, disse: “vai tomar rivotril, sua velha”. Não retrucou.
Posteriormente, as vítimas estavam na sua rua e começaram a perturbá-la,
dizendo que seria processada por tê-las xingado de “macaca preta”. Ato
contínuo, a Polícia foi acionada, alegando que foi voluntariamente até a
Delegacia para registrar Boletim de Ocorrência. Ocorre que, antes de se
pronunciar foi presa em flagrante e arbitra fiança, que foi paga. Não ofendeu
as vítimas.
Sua negativa, no entanto, restou absolutamente
isolada nos autos.
A vítima Elcy Pereira da Silva Cardoso (fls. 13 e
CD) relatou que a apelante sempre a atormentava por motivo algum. No dia
dos fatos, seus filhos, entre eles Simone, estavam brincando no muro.
Todavia, Adriana chegou e disse palavras de baixo calão, e ainda disse:
“olha a filha de macaca”, “filha de negra macaca”, “filha de lixo”,
“vagabunda igual à mãe” e, em seguida, passou a cantar músicas fazendo

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500123-46.2018.8.26.0695 Fls. 4/7
referência a escravos. Carlos Roberto, que é seu filho, presenciou o fato.
Sua filha Simone ligou, imediatamente, para a Polícia.
Simone Silva Cardoso (fls. 08 e CD), em Juízo,
disse não ter sofrido racismo, somente sua mãe. Contudo, foi xingada por
outros nomes. Sua mãe relatou que a apelante sempre a xingava. Quando
dos fatos, Adriana xingou sua mãe de “macaca”, “macaca preta”, “filha de
macaca” e cantou músicas relacionadas à escravidão. Ainda, a apelante
xingou a depoente de vagabunda, motivo pelo qual acionou a Polícia e
registrou boletim de ocorrência. A discussão durou uns trinta minutos.
Pegou um tijolo, mas não chegou a arremessar. Sua mãe estava presente
quando dos acontecimentos. Xingou a apelante de “louca”.
O policial militar Carlos Roberto do Prado (fls. 11
e CD) relatou ter sido acionado, via COPOM, pela filha da vítima Elcy, a
qual alegou que a vizinha Adriana teria xingado sua genitora de “negra” e
“macaca”. Em contato com a vítima, ela confirmou as injúrias raciais, bem
como confirmou que isso já vinha ocorrendo havia algum tempo. Com isso,
encaminhou a apelante até a Delegacia.
No mesmo sentido, depôs o policial militar Vagner
José de Souza (fls. 10 e CD), acrescentando que, quando chegou ao local
dos fatos, a vítima estava dentro da casa dela e a filha estava no portão.
Esses depoimentos, prestados de maneira segura e
coerente, demonstraram que a apelante, efetivamente, praticou o crime que
lhe está sendo imputado, não havendo falar-se em fragilidade probatória, o
que afasta a possibilidade de aplicação do princípio “in dubio pro reo”,
motivo pelo qual sua condenação é de ser mantida.
É certo que os conflitos entre a apelante e a vítima
não justificam a prática de um crime, especialmente algo tão grave como a
injúria racial. Assim, independentemente de inimizade anterior, o dolo da
apelante esteve nas suas condutas, pois ofendeu a dignidade da vítima
utilizando de elementos referentes a raça e cor, chamando a “macaca”,

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500123-46.2018.8.26.0695 Fls. 5/7
“macaca preta”, por exemplo, além de cantar músicas fazendo alusão à
escravidão (Lerê, lerê, lerê...).
Ademais, é impossível considerar que não há
prova suficiente para ensejar sentença condenatória. A vítima e a
testemunha presencial foram categóricas em seus relatos, todas coesas e de
acordo com a denúncia. A negativa de autoria de Adriana restou
absolutamente isolada nos autos.
Oportuno consignar que o remate da ação penal,
com a condenação da apelante, não se fundamentou em consideração de
prova específica, mas em todo o conjunto probatório trazido aos autos.
No caso dos autos, a aversão apresentada pela
apelante apresenta-se desamparada de provas, provas estas que lhe incumbia
produzir, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.
Neste sentido a defesa não supriu a falta dos
elementos indispensáveis para a realização da prova, visto que indicou
quaisquer provas ou indícios que corroborassem o alegado, tendo em vista
que o depoimento das testemunhas de defesa Yuka Venlovsky (prima de
terceiro grau da ré) e Maria Angélica Santoro Salgado não são suficientes
para isentar a apelante da prática do crime que lhe foi imputado,
notadamente ao se considerar que elas não presenciaram os fatos, não
esclarecendo nada acerca deles.
No mais, a existência de pequenas divergências
em pontos secundários nos depoimentos da vítima e testemunha é fato
compreensível e decorre da própria percepção humana do ocorrido, sendo
que cada uma narrou o fato de acordo com sua possibilidade de memória,
ainda mais tendo em vista o lapso temporal entre o dia dos fatos e o dia dos
depoimentos em Juízo. O importante é que a essência da conduta criminosa
da apelante não sofreu abalo probatório algum.
Destaque-se, ainda, a espontaneidade da narrativa

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500123-46.2018.8.26.0695 Fls. 6/7
de Simone que, embora tenha sido arrolada como vítima pelo Parquet, em
Juízo, foi categórica ao afirmar não ter sido injuriada racialmente, mas tão
somente a vítima Elcy, sua mãe.
É mister salientar que, ao contrário do que fora
alegado pela Defesa, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva, penalizando apenas a conduta delitiva que tem como
vítima Elcy, justificando, para tanto, que “desde já se impõe que a própria
vítima Simone Silva Cardoso afirmou que 'não sofreu racismo, somente sua
mãe. Foi xingada por outros nomes, (...) Adriana xingou a depoente de
vagabunda', motivo pelo qual não se vislumbra a ocorrência de dois delitos
em concurso formal, tal qual aponta a denúncia.”.
Ficou suficientemente comprovada, portanto, a
intenção da agente em ofender a honra da vítima Elcy.
“O dolo específico do crime contra a honra
consiste na consciência e vontade de ofender a honra alheia (reputação,
dignidade ou decoro), mediante a linguagem falada, mímica ou escrita”
(RT 565/343).
EMENTA: Injúria racial (art. 140, § 3.o, do
Código Penal). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante Palavras
coerentes e incriminatórias da vítima. Credibilidade do depoimento da
vítima. Versões exculpatórias inverossímeis. Retorsão imediata inocorrente.
Ofensa prévia da vítima incomprovada. Responsabilização inevitável.
Condenação
imperiosa.
Apenamento,
com
oportuna
benevolente
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Regime aberto cabível. Inconstitucionalidade da pena de reclusão por
ofensa ao princípio da proporcionalidade. Inocorrência. Apelo improvido.
(TJSP Apelação no 0011578-50.2015.8.26.0481)
Registre-se que, dada a independência das esferas
cível e criminal, pouco importa para os autos a desistência da ação
indenizatória movida pela vítima Elcy em face da apelante Adriana.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500123-46.2018.8.26.0695 Fls. 7/7
De rigor, portanto, a manutenção da condenação
da apelante, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
A dosimetria da pena se deu de forma bem
fundamentada, dentro de todos os parâmetros legais cabíveis, não ensejando
reforma alguma.
Fixado o regime aberto, tendo sido a pena
privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direito,
consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos a ser
revertido em favor da vítima.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro
grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica